Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA NA MODALIDADE PRESTAMISTA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA INDEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme súmula no 620 do STJ, “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

2. Embora haja prova nos autos de que o segurado estava sob efeito de álcool no momento do sinistro que lhe vitimou, a embriaguez é incapaz de afastar a obrigação da seguradora de arcar com o pagamento da indenização securitária, mormente quando não evidenciada prova de má-fé. Desse modo, eventual cláusula em sentido diverso revela-se abusiva, pois vai de encontro à finalidade do seguro e ao que determina a súmula 620 do STJ.

3. Ademais, a previsão contratual violava o Código de Defesa do Consumidor, particularmente o princípio da boa-fé, na medida em que não trouxe informação suficientemente clara e precisa quanto à eventual exclusão de cobertura em hipótese de concausa (embriaguez), colocando o consumidor em desvantagem exagerada, consoante artigos 6o, III, e 51, IV.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.